Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728964-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E S P A C H O Diga o agravante acerca da tempestividade do recurso interposto, eis que a decisão, transcrita em sua inicial, consta do ID 99306456 dos autos de origem e foi publicada em 06/08/21, conforme certidão de ID 99586009, dos referidos autos. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 16:34:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator